Tribunal: TJSP
Processo: 1000948-33.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços hospitalares - Pretensão de indenização por danos morais - Alegação da autora de que ao realizar parto no nosocômio réu, teria lhe sido negado o pedido de levar a placenta para realização de culto religioso e ainda teria ouvido comentários ofensivos da enfermeira à sua religião - Não demonstrado o requerimento prévio pela parturiente, mediante termo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços hospitalares - Pretensão de indenização por danos morais - Alegação da autora de que ao realizar parto no nosocômio réu, teria lhe sido negado o pedido de levar a placenta para realização de culto religioso e ainda teria ouvido comentários ofensivos da enfermeira à sua religião - Não demonstrado o requerimento prévio pela parturiente, mediante termo de compromisso - A própria autora diz ter efetuado o pedido verbalmente no momento do parto e que seu marido haveria diligenciado neste momento perante o hospital para obter o órgão - Note-se que o descarte da placenta, deve ter destinação adequada diante do risco de infecção, conforme estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, justificando-se a exigência de prévio requerimento adequado - Não obstante, a alegada ofensa à religião professada não ficou demonstrada - A única testemunha presente na sala de parto, negou que houvesse qualquer comentário desrespeitoso à religião da demandante, a qual sequer teria informado a fé professada - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000948-33.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante JENIFER MARIA
MESQUITA
CAU
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SANTA
CASA DE
MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-33.2019.8.26.0462 -Voto no 22195 – Poá - ROL
2
Voto no 22.195
Apelação no 1000948-33.2019.8.26.0462
Apelante: Jenifer Maria Mesquita Cau
Apelada: Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes
Comarca: Poá
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Prestação
de
serviços
hospitalares - Pretensão de indenização por danos morais -
Alegação da autora de que ao realizar parto no nosocômio réu,
teria lhe sido negado o pedido de levar a placenta para realização
de culto religioso e ainda teria ouvido comentários ofensivos da
enfermeira à sua religião - Não demonstrado o requerimento
prévio pela parturiente, mediante termo de compromisso - A
própria autora diz ter efetuado o pedido verbalmente no momento
do parto e que seu marido haveria diligenciado neste momento
perante o hospital para obter o órgão - Note-se que o descarte da
placenta, deve ter destinação adequada diante do risco de infecção,
conforme estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, justificando-se a exigência de prévio requerimento
adequado - Não obstante, a alegada ofensa à religião professada
não ficou demonstrada - A única testemunha presente na sala de
parto, negou que houvesse qualquer comentário desrespeitoso à
religião da demandante, a qual sequer teria informado a fé
professada - Sentença de improcedência mantida - Recurso
desprovido, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da
causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 476/484, cumpre
acrescentar que o pedido da ação de indenização por danos morais foi julgado
improcedente, condenada a apelante no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observado o deferimento da justiça
gratuita.
Apelou a demandante (fls. 488/506) alegando, em síntese,
que teria se internado no nosocômio réu para dar a luz sua filha. Aduziu que seria adepta
do candomblé, religião na qual haveria um culto denominado “Ìpòri”. Este culto consistiria
no enterro da placenta do recém-nascido junto a uma árvore preparada para estabelecer
uma ligação entre a criança seus ancestrais e a mãe-terra. Sustentou que teria informado ao
hospital sua crença religiosa, bem como o interesse em levar a placenta da criança para
realização do culto em questão. Contudo, a solicitação teria sido negada pela enfermeira à
parturiente, sob argumentos sarcásticos de intolerância religiosa. A autora teria aguardado
por dois dias após o parto para que seu pedido fosse atendido. No entanto, não logrou
êxito. Sustentou que teria sofrido danos morais e assim, a r. sentença deveria ser
reformada.
Em contrarrazões (fls. 510/537) alegou a apelada que o
requerimento deveria ter sido feito pela própria autora antes do parto e por escrito e não no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-33.2019.8.26.0462 -Voto no 22195 – Poá - ROL
3
momento em que daria luz à criança. Não obstante, não teria sido provada as supostas
ofensas da enfermeira à religião professada pela demandante. Não seria permitida a entrega
da placenta sem prévia assinatura do termo de responsabilidade e acondicionamento do
material, por questões sanitárias. No entanto, o pedido formal não teria sido realizado.
Desta forma, o apelo deveria ser desprovido.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
A placenta é um órgão formado durante o período gestacional
que constitui o vínculo entre a mãe e o feto e tem funções gestacionais para o pleno
desenvolvimento do ser humano intrauterino.
Com o nascimento, caso haja solicitação e, mediante termo
de compromisso assinado pela paciente, “respeitando a autonomia da mesma, o resíduo
biológico poderá ser entregue à mãe, após esta ser devidamente esclarecida da falta de
benefícios e dos riscos da ingestão ou mesmo do descarte inadequado do material.” É o que
consta do parecer do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, juntado aos
autos às fls. 368.
Note-se que o hospital recorrido não diz ter negado tal direito
à parturiente. Por outro lado, esta última não provou ter requerido o órgão ao nosocômio.
No prontuário médico de sua internação, não consta sequer
um documento que se refira ao interesse da autora em levar a placenta (fls. 76/106). Nem
mesmo sua religião foi informada no documento de fls. 99.
A própria autora diz ter efetuado o pedido verbalmente no
momento do parto e que seu marido haveria diligenciado neste momento perante o hospital
para obter o órgão. Contudo, a paciente é que deveria ter solicitado adequadamente, por
escrito em momento anterior.
Note-se que o descarte da placenta, por se tratar de órgão
deve ter destinação adequada diante do risco de infecção, conforme estabelecido pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (fls. 334/335), justificando-se portanto, a
exigência de prévio requerimento por escrito.
Não obstante, a alegada ofensa à religião professada pela
autora não ficou demonstrada.
Segundo a apelante, a enfermeira de nome Lilian Oliveira
Ota, ao ser informada pela apelante sobre seu interesse em ficar com a placenta, disse: “que
tipo de religião é essa que usa placenta? Credo! Essas religiões deles aí... nem quero
comentar”.
Contudo, a única testemunha presente no momento do parto
da recorrente, Crislayne Gonçalves Prudente Silva, afirmou que foi procurada no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-33.2019.8.26.0462 -Voto no 22195 – Poá - ROL
4
do parto pelo marido da autora o qual informou sobre o interesse em levar a placenta. Neste
momento, a enfermeira Lilian o orientou a procurar a administração do hospital. A
testemunha, ouvida mediante o compromisso de dizer a verdade, negou que qualquer
pessoa do ambiente tenha ofendido a religião da autora.
A enfermeira Lilian de Oliveira Ota, também foi ouvida
nestes autos como testemunha e disse que informou o marido da parturiente que o
procedimento de entrega da placenta deve observar o requerimento prévio perante a
administração do hospital. Disse que mesmo assim, guardou a placenta até o dia seguinte e
em seguida efetuou o descarte.
Desta forma, verifica-se que a não entrega da placenta se deu
pela ausência de requerimento adequado pela autora e não em razão da religião que
professa, cujas ofensas que diz ter recebido não foram demonstradas.
Assim, deve ser mantida a improcedência da demanda.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Desta forma, é de rigor a majoração dos honorários advocatícios
de 10% para 15% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e majoram-se
os honorários de 10% para 15% do valor da causa, observado o deferimento da justiça
gratuita.
MENDES PEREIRA
Relator